Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Distrito Federal opõe novos Embargos de Declaração, a fim de suprir a omissões que entende persistir, quais sejam: que há o excesso de cobrança pretendido pela parte autora; e, eventualmente, seja determinado o pagamento do auxílio-transporte somente a partir do requerimento administrativo realizado por ela.
3. Sem razão. Os valores apontados como devidos foram justamente aqueles constantes na planilha acostada pelo próprio Distrito Federal, de modo que o questionamento acerca do excesso de cobrança pela parte autora não se sustenta. Não obstante, restou devidamente consignado no acórdão que a mera declaração de que o servidor realiza despesas com transporte se reveste da presunção de veracidade, de modo que o direito à percepção do auxílio-transporte prescinde de requerimento administrativo. Ademais, o direito à sua percepção não se limita ao período posterior à abertura do requerimento administrativo.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.